Tribunal: TJDFT
Processo: 0722036-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Processo : 0722036-23.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 158188121 do cumprimento de sentença n. 0718886-02.2021.8.07.0001) que revogou a penhora de parte do salário da devedora, aqui agravada, deferida em decisão anterior. Fundamentou o juízo singular: A penhora de 15% do salário da executada resulta no valor mensal aproximado de R$ 838,20. Por outro lado, o juro mensal da dívida, na ordem de 1% ao mês, resulta no valor de R$ 1.090,23. Portanto, a penhora mensal do salário da executada, sequer paga os juros mensais da dívida, não ocorrendo a amortização do débito e tornando o processo eterno, fato comprovado pelo crescimento da dívida na planilha ID. 157829399. Retirando, por hipótese, todos os juros da dívida de forma a tornar a dívida linear, o prazo para pagamento integral da dívida seria de R$ 109.023,25 / R$ 838,20 = 130 meses, ou seja, aproximadamente 11 anos. Nesse sentido, conclui-se que a penhora do salário da executada ID. 142319298 não logrará alcançar a satisfação integral do débito, tornando a dívida insuscetível de pagamento tão somente com essa medida constritiva. Ademais a penhora, na forma em que se encontra, fere os princípios da efetividade e da menor onerosidade, haja vista que retira boa parte do salário da executada e não existe a possiblidade de alcançar o pagamento do débito. Forte nessa argumentação, REVOGO a decisão ID. 141992121, para desconstituir a penhora sobre o salário da executada. Oficie-se imediatamente ao órgão pagador da executada solicitando a desconstituição da penhora ID. 141992121. Os valores penhorados até o presente momento deverão ser repassados ao exequente. A cooperativa agravante alega que disponibiliza crédito aos seus associados, funcionários de instituições financeiras públicas federais como a agravada. Sustenta a possibilidade de constrição de parte do salário da devedora, em conformidade com a jurisprudência atual, argumentando que a agravada recebe mais de R$ 9.000,00 e, mesmo assim, se nega a pagar a dívida. Tece considerações sobre a mitigação da impenhorabilidade salarial e repisa o cabimento da penhora de 15% da remuneração da agravada, percentual que não comprometerá sua dignidade e subsistência. Salienta que já foram excutidos todos os meios para localização de bens da devedora, sem sucesso. Pondera que o deferimento de penhora de parte do salário do devedor, mesmo que em porcentagem baixa, o traz para acordo, com o fim de adimplir a dívida. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro periculum in mora pela simples possibilidade de suspensão ou arquivamento provisório dos autos originários, os quais poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora (art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que poderia ocorrer na hipótese caso deferido, neste momento, a penhora postulada. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator